Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002351-94.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CDA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a higidez de Certidão de Dívida Ativa referente a multa administrativa aplicada por infração ao Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta nulidade formal da CDA, vício no processo administrativo e desproporcionalidade do valor fixado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Certidão de Dívida Ativa no 7870/2023 preenche os requisitos legais previstos no CTN e na Lei de Execução Fiscal; (ii) se houve nulidade no processo administrativo sancionador por violação ao devido processo legal; (iii) se o valor da multa fixada mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir
3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, número do processo administrativo e critérios de cálculo, não se verificando nulidade apta a afastar a presunção de certeza e liquidez.
4. Não demonstrada omissão substancial nos elementos obrigatórios, mas mero inconformismo quanto ao detalhamento, inaplicável o art. 203 do CTN.
5. O processo administrativo observou o devido processo legal, com notificação, possibilidade de defesa e decisão fundamentada, em conformidade com o art. 5o, LIV e LV, da CF.
6. A multa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração, reincidência e porte econômico da instituição financeira, inexistindo desproporção ou caráter confiscatório.
7. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, deixando de impugnar especificamente seus fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo nula por alegada insuficiência de detalhamento. 2. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC, observados os critérios de gravidade, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, somente pode ser reduzida judicialmente diante de manifesta ilegalidade ou desproporção evidente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 3o; CPC, art. 1.021; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 339633875):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002351-94.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em trâmite na 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 306281892):

“
Vistos.

Banco Bradesco Financiamentos S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças.

Alega, em síntese, que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos nos artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, notadamente pela ausência de indicação da fundamentação legal específica, dos critérios de cálculo de juros e encargos, comprometendo sua liquidez e certeza. No mérito, sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada.

O Município, por sua vez, apresentou impugnação na qual defende a validade da CDA, sustentando que ela atende aos requisitos legais, além de ressaltar a competência do PROCON Municipal para a imposição da multa, em razão de infrações às normas consumeristas. Aduz, ainda, a intempestividade dos embargos, sustentando que a garantia do juízo ocorreu fora do prazo legal.

O embargante ofereceu réplica, ratificando os termos da inicial.

É o relatório.

Em relação à preliminar de intempestividade dos embargos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, quando há garantia do juízo por meio de depósito, o prazo para embargos inicia-se da data da efetivação da garantia, nos termos do próprio art. 16, I, da LEF e da Súmula 112 do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que a garantia foi prestada em 22/01/2024, conforme documento id. 139065095 dos autos da execução fiscal, e os embargos foram opostos em 06/03/2024, prazo que se mostra regular e tempestivo.

Assim, afasto a preliminar de intempestividade.

No que diz respeito à nulidade da CDA, consta do § 6o do artigo 2o que a certidão conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Com isso, o § 5o do respectivo artigo estabelece que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; b) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise do título, facilmente se percebe a existência de todos os elementos legalmente previstos, de modo que não há nulidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus do embargante a demonstração cabal de eventual vício, o que, no presente caso, não restou comprovado.

A alegação de ausência de indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária não prospera, uma vez que tais critérios estão previstos na legislação que rege as multas administrativas aplicadas no âmbito do PROCON, sendo suficientes as indicações constantes do título.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da CDA.

No tocante ao valor da multa aplicada (R$ 22.000,00), observa-se que a fixação seguiu os parâmetros legais, especialmente os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Federal no 2.181/97 e no Decreto Municipal no 3.496/2013.

Ressalta-se que o valor foi fixado considerando a reincidência da instituição financeira em práticas infrativas, circunstância agravante devidamente destacada no processo administrativo.

Prosseguindo, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão.

Condeno o embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado

Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais a recorrente
sustenta preliminarmente nulidade da certidão de dívida ativa, vez que o apelado deixou de especificar o dispositivo da lei local de forma que a fundamentação restou incompleta.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

I.

Seja recebido no duplo efeito e regularmente processado o presente recurso, com a oportuna remessa dos autos para apreciação do Eg. Tribunal de Justiça;

II.

No mérito, seja dado
total provimento à apelação
, a fim de julgar procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer o excesso de execução, afastando a execução da multa administrativa ou ao menos reduzindo-a a patamares razoáveis.

Termos em que, Pede deferimento(...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 306281899).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002351-94.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em trâmite na 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 306281892).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS ajuizou, em 28.11.2023, a ação de execução fiscal n.o 1011556-84.2023.8.11.0004 em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando ao recebimento de crédito, inscrito nas CDA n.o 7870/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de depósito judicial (ID. 139064389– proc. 1011556-84.2023.8.11.0004).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 06.03.2024.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade da certidão da dívida ativa, afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, e redução da multa.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, apresentou impugnação (ID. 306281886), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 18.06.2025 (ID. 306281892), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – DA NULIDADE DA CDA

Aduz o Apelante que a CDA que instruiu o Executivo Fiscal, deixou de especificar o dispositivo da lei local, de forma que a fundamentação restou incompleta, estando assim ausente de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sem razão ao recorrente, pois, o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal trazem seu bojo, os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa, a saber:

“CTN-
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
(
g.n.
)

LEF
-
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.”

(g.n.)

No caso em análise, a CDA que instrui a inicial de Execução Fiscal (ID. 135545277 – feito de origem) faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada:
51.010.002.21-0000482
; bem como ao fundamento legal do crédito constituído:
LEI N° 045 de 16 de dezembro de 1997 e suas alterações. Código Tributário Nacional Lei n.o 5.172/1996
; e METODOLOGIA DO CÁLCULO:
Os juros de mora serão contados a partir do 1° dia após o dia do vencimento base de 1% (hum por cento) ao mês do ano civil ou fração, calculados sobre o valor principal do débito. Os juros e mora não incidem sobre o valor das multas. Para constar, foi extraída a presente Certidão. Data de emissão: Terça-feira, 28 de Novembro de 2023 Data da inscrição em dívida ativa: 11/09/2023.

Evidente, portanto, que a CDA apresentada à Execução atende os seus requisitos formais de validade, fato que, inclusive, foi apontado na sentença objurgada e que não merece reparo em sede recursal:

“A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus do embargante a demonstração cabal de eventual vício, o que, no presente caso, não restou comprovado.

A alegação de ausência de indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária não prospera, uma vez que tais critérios estão previstos na legislação que rege as multas administrativas aplicadas no âmbito do PROCON, sendo suficientes as indicações constantes do título.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da CDA”.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
levou em consideração a gravidade da infração cometida, e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

S
obre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão
.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da parte apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência do recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais (ID. 333931864), o Agravante reitera as teses já apresentadas na Apelação, sustentando, em síntese
nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 7870/2023, por ausência de indicação específica do dispositivo legal local e de detalhamento dos critérios de cálculo, bem como nulidade do processo administrativo que originou a multa e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado
.

Com base no exposto, requer
:

“
Forte nestas razões, requer-se seja dado provimento ao presente agravo interno, reformando a r. decisão monocrática objurgada, a fim de que o agravo deduzido seja totalmente acolhido, afastando-se a multa”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 342531357).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 326315851).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse contexto, a tese recursal sustenta, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 7870/2023, por ausência de indicação específica do dispositivo legal local e de detalhamento dos critérios de cálculo, bem como nulidade do processo administrativo que originou a multa e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado.

Ocorre que, à luz do artigo 202 do Código Tributário Nacional,
“o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I – o nome do devedor (...); II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV – a data em que foi inscrita; V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

De igual modo, o artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 estabelece que o Termo de Inscrição deverá conter, entre outros requisitos,
“III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida”.

No caso concreto, conforme consta da CDA juntada aos autos da execução fiscal, há referência expressa ao Processo Administrativo n.o 51.010.002.21-0000482, à natureza do crédito como multa administrativa decorrente de infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como menção à legislação aplicável e à metodologia de cálculo dos juros de mora, fixados à base de 1% ao mês, contados do primeiro dia após o vencimento, com indicação da data de inscrição em dívida ativa.

Assim, sob a lógica subsuntiva, tem-se a seguinte construção: a lei exige identificação do devedor, origem do crédito, fundamento legal e forma de cálculo; a CDA contém tais elementos; logo, não se configura nulidade formal apta a afastar a presunção de liquidez e certeza, prevista no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual
“a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez”.

Ademais, o artigo 203 do Código Tributário Nacional dispõe que
“a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente”.
Contudo, não demonstrada omissão substancial, mas apenas inconformismo quanto ao grau de detalhamento, não há falar em vício invalidante.

No que se refere à alegada nulidade do processo administrativo, a agravante afirma ausência de adequada dosimetria da multa. Todavia, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que houve instauração regular do procedimento, com notificação da instituição financeira, possibilidade de apresentação de defesa e decisão fundamentada, circunstância que atende ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”.

No caso, a decisão administrativa consignou a gravidade da infração, envolvendo crédito indevido em conta de consumidora idosa, bem como a reincidência da instituição, elementos que justificaram a fixação da penalidade em R$ 22.000,00. Tal valor, considerado o porte econômico da instituição financeira e os parâmetros legais, não se mostra confiscatório nem desarrazoado.

A propósito, o controle judicial da multa administrativa deve restringir-se à verificação de ilegalidade manifesta ou desproporção evidente, não sendo cabível a substituição do critério técnico-administrativo pelo entendimento subjetivo do julgador, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

No tocante à alegação de exorbitância, aplica-se novamente a técnica da subsunção: o artigo 57 do CDC exige consideração da gravidade, vantagem auferida e condição econômica; a decisão administrativa examinou tais critérios; o valor fixado encontra-se dentro dos limites legais; logo, não há desproporcionalidade apta a ensejar redução judicial.

Por conseguinte, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos, não se desincumbindo do ônus previsto no § 1o do artigo 1.021 do CPC, que exige impugnação específica.

Assim, que a decisão agravada não merece reparo, pois está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria e fundamentada em sólidos argumentos jurídicos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026